Tribunal: STF
Processo: RE 1426083
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Ementa



    Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito processual Civil e Constitucional. Competência absoluta. Art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/2001. Alegada Ofensa ao Art. 109, § 2º, da Constituição da República. Questão constitucional. potencial multiplicador. Repercussão Geral reconhecida.



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à compatibilidade do art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/2001 com a Constituição da República,



    2. Repercussão geral reconhecida.